Tribunal: TJDFT
Processo: 0719690-38.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CANCELAMENTO DE LINHA TELEFÔNICA. DANOS MATERIAIS. LUCROS CESSANTES INDEVIDOS. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. ADVOGADO. NÃO CABIMENTO. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. Indevidos os lucros cessantes, se a autora poderia prestar seus serviços, ainda que de forma transitória, por outros meios. Os valores pagos a título de honorários advocatícios pela parte autora ao seu causídico não são passíveis de ressarcimento pela ré, que não participou da contratação do profissional e não tem responsabilidade pelo pagamento contratado. O cancelamento imotivado da linha telefônica da consumidora, quando utilizada para viabilizar sua atividade profissional, gera, por si só, dano moral indenizável, mormente porque configurada a falha na prestação de serviços. Nos termos do artigo 86, do Código de Processo Civil, se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.